Tribunal: STF
Processo: RE 1354704
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO — Declaratória c.c. repetição de indébito. Sentença de procedência para reconhecer a ilegalidade das taxas de limpeza, emolumentos, coleta de lixo e combate a incêndio. Ilegitimidade da taxa de combate a incêndio. Configuração. Afronta aos requisitos da divisibilidade e especificidade. Incompetência do Município para instituição do tributo. Recurso desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, III; 145, II, ambos da CF/1988. Sustenta, em essência, a constitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros públicos, remoção de lixo, sinistro e expediente.



    Primeiramente, importa destacar que o presente recurso versa tão somente sobre a taxa de remoção de lixo, isto porque, quanto às demais questões, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual não houve recurso. 



    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 146 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”.



    O acórdão recorrido divergiu deste entendimento, razão pela qual merece reforma.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado em que analisada a mesma exação da presente controvérsia: RE 1.193.491/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 19.06.2019; RE 1.214.542/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.09.2019; RE 1.201.579/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.04.2019; RE 708.194/SP, sob a minha relatoria, j. em 01.08.2017; RE 629.481/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 15.03.2011.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo do Município de Tupã. 



    Publique-se. 



                 Brasília, 25 de novembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator